Tribunal: TJDFT
Processo: 0750435-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750435-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA, AURABELA DA SILVA RIBEIRO, DANIELLE DA SILVA MARQUES, D. L. A. M., ELOATES ALVES GOUVEIA, E. D. S. N., JOAO VIEIRA DE MELO NETO, JOSE ROCHA NUNES, K. D. F. D., LAIS OLIVEIRA RAPOZO, MARIA ARLETE DOS SANTOS NUNES, MARIA DA APARECIDA CABRAL, MARIO AUGUSTO NUNES DE FREITAS, M. K. T. D. C., NATALIA DA ROCHA DIAS OUTEIRO, ROSEMARA DE SOUZA, SIMONE DAMAS RIBEIRO, VALERIA JOZANI CABRAL, WELINGTON ALVES FILHO, RIVANHOE ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO, MARCIA CRISTIANE VITORIA DAL LIN CORREA DO NASCIMENTO, L. D. L. D. N., MARIA DE MELO SANTOS AGRAVADO: REAL EXPRESSO LIMITADA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amanda Socorro Silva de Oliveira, Aurabela da Silva Ribeiro, Danielle da Silva Marques, D. L. A. M., Eloates Alves Gouveia, E. D. S. N., João Vieira de Melo Neto, José Rocha Nunes, K. D. F. D., Laís Oliveira Rapozo, Maria Arlete dos Santos Nunes, Maria da Aparecida Cabral, Mario Augusto Nunes de Freitas, M. K. T. D. C., Natália da Rocha Dias Outeiro, Rosemara de Souza, Simone Damas Ribeiro, Valéria Jozani Cabral, Wellington Alves Filho, Rivanhoe Antônio Soares do Nascimento, Maria Cristiane Vitória Dal Lin Correa do Nascimento, L. D. L. D. N. e Maria de Melo Santos contra pronunciamento judicial que determinou a apresentação de emenda à petição inicial com a limitação de cinco (5) autores por ação e dos documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento da petição inicial e do benefício da gratuidade da justiça. Amanda Socorro Silva de Oliveira, Aurabela da Silva Ribeiro, Danielle da Silva Marques, D. L. A. M., Eloates Alves Gouveia, E. D. S. N., João Vieira de Melo Neto, José Rocha Nunes, K. D. F. D., Laís Oliveira Rapozo, Maria Arlete dos Santos Nunes, Maria da Aparecida Cabral, Mario Augusto Nunes de Freitas, M. K. T. D. C., Natália da Rocha Dias Outeiro, Rosemara de Souza, Simone Damas Ribeiro, Valéria Jozani Cabral, Wellington Alves Filho, Rivanhoe Antônio Soares do Nascimento, Maria Cristiane Vitória Dal Lin Correa do Nascimento, L. D. L. D. N. e Maria de Melo Santos defendem a manutenção do litisconsórcio ativo facultativo. Afirmam que a limitação imposta viola os princípios da economia processual e da eficiência. Alegam a ausência de indício de que o número de autores inviabilize o andamento do processo ou cause tumulto processual. Sustentam que o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal assegura a prestação de assistência jurídica integral aos necessitados, o que inclui a gratuidade da justiça. Ressaltam que a desnecessidade de comprovação individualizada da hipossuficiência de cada autor decorre do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pedem a reforma da decisão para a manutenção do litisconsórcio ativo facultativo e concessão do benefício da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O recurso foi interposto contra o ato que determinou a apresentação de emenda à petição inicial com a limitação de cinco (5) autores por ação e dos documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento da petição inicial e do benefício da gratuidade da justiça. A determinação mencionada acima não possui conteúdo decisório, pois não houve o deferimento, indeferimento, acolhimento ou rejeição de requerimento ou pedido formulado, e a mera possibilidade de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. A determinação objeto do presente recurso deve ser entendida como despacho destinado ao desenvolvimento natural do processo, por tratar-se de ato meramente ordinatório. O art. 1.001 do Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de interposição de recurso contra despacho, pois restringe-se a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em razão de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator